Tribunal: TJBA
Processo: 8078960-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078960-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILA RODRIGUES ARRAIS

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: KS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Advogado(s)
:
MAYARA VANESSA FREIRE PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. PACOTE DE HOSPEDAGEM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora que firmou contrato com a empresa ré para usufruto de 14 diárias em hotéis parceiros mediante pagamento antecipado. Alega que, apesar do adimplemento, não conseguiu efetivar as reservas por reiteradas negativas injustificadas da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve descumprimento contratual por parte da fornecedora de serviços turísticos, com consequente falha na prestação do serviço capaz de ensejar rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que estabelece antecedência mínima de 30 dias para reservas em períodos de alta temporada é clara, expressa e compatível com as práticas do setor turístico, não havendo abusividade.

4. A primeira tentativa de reserva, para o período do carnaval, foi feita com apenas 11 dias de antecedência, descumprindo o prazo mínimo estabelecido contratualmente, o que afasta a alegação de falha do serviço.

5. A segunda solicitação de reserva referiu-se a hospedagem em resort all inclusive, modalidade não contemplada pelo contrato, sendo apresentada pela empresa apenas cotação especial.

6. Não há nos autos provas de outras tentativas de reserva realizadas dentro dos critérios contratuais, tampouco de negativa imotivada por parte da empresa. A comunicação entre as partes foi mantida de forma regular, com respostas às solicitações e esclarecimentos adequados, inexistindo violação aos deveres contratuais ou legais da fornecedora.

7. Inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, é incabível a responsabilização civil da fornecedora, tanto para fins de restituição de valores quanto para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há falha na prestação de serviço quando o consumidor não observa os requisitos contratuais para fruição do objeto contratado, sendo que a ausência de conduta ilícita perpetrada pelo fornecedor impede a configuração de dano moral ou material indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CC/2002, art. 413; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, APL nº 0700572-11.2017.8.02.0058, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.07.2020, publ. 14.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8078960-73.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
AILA RODRIGUES ARRAIS
e
KS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA